Tribunal: TJDFT
Processo: 0724532-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO. LIQUIDEZ. CERTEZA. EXIGIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. ART. 783, CPC. INDEFERIMENTO INICIAL. LEGÍTIMO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, conforme art. 783 do CPC.

2. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu, uma vez que o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.

3. Cabia as Apelantes, como Autoras, provas da certeza, liquidez e exigibilidade do título judicial para legitimidade da cobrança, fato que constituiria seu direito, conforme ditames do art. 373, inciso I, e art. 783, ambos do CPC.

4. Recurso não provido.